Tribunal: TJSP
Processo: 1028812-45.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRELIMINARES. Via eleita adequada.
Ilegitimidade passiva do DETRAN para compor o polo passivo da ação. Arguições preliminares desse órgão de trânsito parcialmente acolhidas, portanto.
APELAÇÕES. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que

Ementa:
PRELIMINARES. Via eleita adequada.
Ilegitimidade passiva do DETRAN para compor o polo passivo da ação. Arguições preliminares desse órgão de trânsito parcialmente acolhidas, portanto.
APELAÇÕES. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa requerida de autuações em decorrência de infrações de trânsito, bem como da imposição das multas correspondentes. Precedentes desta Câmara. Logo, de rigor a reforma da sentença. Afastamento do reconhecimento de sucumbência recíproca. Irresignação do autor prejudicada, haja vista o acolhimento das razões do recurso apresentado pela ré. Portanto, apelação dessa requerida provida "in totum", por um lado, e, de outro, prejudicado o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028812-45.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes/apelados
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é
apelado/apelante PAULO EDUARDO OLIVEIRA MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
2
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506
Aptes/Apdos: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Apelado/Apelante: Paulo Eduardo Oliveira Moreno
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 33.179.
EMENTA:
PRELIMINARES. Via eleita adequada.
Ilegitimidade
passiva
do
DETRAN
para
compor o polo passivo da ação. Arguições
preliminares
desse
órgão
de
trânsito
parcialmente acolhidas, portanto.
APELAÇÕES.
Insurgência
em
relação
à
sentença pela qual declarada a nulidade de
auto de infração de trânsito em virtude de
ter sido lavrado por sociedade de economia
mista. Delegação do poder de polícia à ré
que está em consonância ao ordenamento
jurídico. Inexistência de ilegalidade na
realização por essa requerida de autuações
em decorrência de infrações de trânsito,
bem
como
da
imposição
das
multas
correspondentes. Precedentes desta Câmara.
Logo, de rigor a reforma da sentença.
Afastamento do reconhecimento de sucumbência recíproca. Irresignação do autor prejudicada, haja vista o acolhimento das razões do recurso
apresentado pela ré. Portanto, apelação
dessa requerida provida “in totum”, por um
lado, e, de outro, prejudicado o do autor.
Apelações
foram
interpostas
pela
TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A (folhas 188 a 201), pelo
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(folhas 206 a 215) e por Paulo Eduardo Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
3
Moreno (216 a 222) à respeitável sentença (folhas
176 a 181) pela qual, a propósito de ação com escopo
de declaração de nulidade de auto de infração de
trânsito promovida por este último, se julgara
parcialmente procedente o pedido com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por sinal, declarara-se a nulidade dos
autos de infração registrados sob os números F26657054 e F26791423, com o consequente
cancelamento das multas deles decorrentes e da
pontuação no prontuário do autor referente apenas à
primeira.
Ademais, condenara-se a ré TRANSERP a
reembolsar o autor a quantia de quinhentos e vinte e
oito reais e vinte e cinco centavos (R$ 528,25).
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
condenara-se cada qual das partes ao pagamento de um
terço
(1/3)
das
custas
processuais,
bem
como
honorários advocatícios em favor do patrono da parte
contrária, os quais fixados em quinhentos reais (R$
500,00).
A TRANSERP, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ser caso de suspensão do
processo em virtude do reconhecimento de repercussão
geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
4
532); b) ademais, incumbir ao autor a prova dos
fatos constitutivos do respectivo direito, haja
vista o disposto no artigo 373, I, do Código de
Processo Civil e as presunções de legalidade e
veracidade do ato administrativo; c) ter sido a
autuação F26657054 registrada por agente civil de
trânsito; d) possibilidade de delegação do poder de
polícia a sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos; e) ser ela (recorrente)
entidade executiva responsável pelo gerenciamento do
trânsito municipal; f) aliás, ser o município de
Ribeirão Preto detentor da quase totalidade das
respectivas ações; g) prequestionamento acerca da
violação aos artigos 30, I, 37, XIX, e 173,
parágrafo 1o, da Constituição da República, 139, I,
e 373, I, do Código de Processo Civil, e 1o, 5o, 7o,
III, 8o, 13, parágrafo 1o, 24, VI, VII e XI, 74,
parágrafo 2o, 75, parágrafo 1o, 79, 280, parágrafos
2o, 3o e 4o, e 320, do Código de Trânsito
Brasileiro; h) portanto, requerer o provimento deste
recurso para que anulada ou reformada a sentença.
Por sua vez, o Detran argumentou, em
resumo,
na
seguinte
conformidade:
1.
preliminarmente, ser inadequada a via eleita; 2.
ilegitimidade passiva; 3. inexistir necessidade de
figurar no polo passivo desta ação; 4. assim,
requerer o provimento deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
5
Esse autor sustentou, em resumo, o
seguinte: a) não ser hipótese de reconhecimento de
sucumbência recíproca, haja vista ter sido a demanda
promovida em razão de culpa exclusiva da ré
(TRANSERP); b) logo, objetivar a condenação dessa
requerida ao pagamento da integralidade das verbas
decorrentes da sucumbência.
Sobreveio resposta pelo apelado (folhas
238 a 245), o qual argumentou, em resumo, na
seguinte
conformidade:
1.
não
ser
possível
o
exercício do poder de polícia por essa apelante,
certo se tratar de sociedade de economia mista, a
qual, portanto, equiparada às empresas privadas (nos
termos do artigo 173, §1o, II, da Constituição da
República); 2. observância aos arestos colacionados;
3. assim, dever ser negado provimento a essa
irresignação.
Malgrado intimados os requeridos, não
apresentaram resposta (folhas 246).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso da
TRANSERP, por um lado, dar-se-o em parte ao do
DETRAN e, de outro, julgar-se prejudicado o do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
6
Antes da exposição das razões desse
deslinde, não se verifica hipótese de suspensão do
processo,
haja
vista
que,
por
ocasião
do
reconhecimento de repercussão geral da matéria (tema
532), não houvera determinação pelo colendo Supremo
Tribunal Federal no sentido do sobrestamento dos
feitos que versassem sobre essa questão.
Ademais, desacolhe-se o alegado pelo
Detran a respeito da inadequação da via eleita.
É que, em conformidade ao artigo 5o,
II, da Lei 12.153/2009, podem ser réus nessa
justiça
especializada
os
Estados,
o
Distrito
Federal, os Territórios e os Municípios, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles
vinculadas.
Assim,
a
TRANSERP,
sociedade
de
economia mista, não se inclui no rol dos legitimados
no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse ponto, mutatis mutandis, é ainda
de consideração o seguinte trecho de fundamentação
de aresto deste Tribunal:
“Também não há de se falar em incompetência do
juízo. O artigo 5o, da Lei no 12.153/091, não prevê, dentre
as entidades que podem figurar como réus no Juizado Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
7
da Fazenda Pública, as sociedades de economia mista, espécie
societária a que pertence a Transerp, de modo que a
competência para a apreciação do feito é da Justiça Comum.”1
Por outro lado, considera-se não ser o
DETRAN parte legítima para figurar no polo passivo
da presente ação.
A bem ver, a competência para autuação
e notificação de multa é comum aos “órgãos e
entidades executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”2,
assim como aos “órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal”3,
conforme os artigos 21 e 22 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Outrossim,
o
Detran
não
exerce
competência exclusiva para autuação e notificação de
1 Apelação 1029214-29.2018.8.26.0506, relator o desembargador Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de
Direito Público, julgamento em 17 de julho de 2019.
2 “Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar,
aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis,
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;”.
3 “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no
âmbito de sua circunscrição: V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos
VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; VI - aplicar as penalidades por
infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24,
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
8
multas: há outros entes, especialmente o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o
Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA), a Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB),
Municípios e a Polícia Rodoviária Federal.
É que a Resolução CONTRAN 299/2008
estabelece que “Os processos de defesa e de recurso,
depois de julgados e juntamente com o resultado de
sua apreciação deverão permanecer com o órgão
autuador ou a sua JARI” (artigo 7o).
Além disso, apenas o órgão autuador sob
foco, a TRANSERP, por meio da Diretoria própria,
pode anular a multa imposta. O Detran apenas exerceu
função
executiva
de
lançamento
dos
pontos
no
prontuário porque provocado pelo autuador, conforme
estabelece o artigo 256 do Código de Trânsito
Brasileiro4. Consequentemente, o Detran é parte
ilegítima para figurar no polo passivo desta ação,
que tem por escopo a anulação de autos de infração.
Ademais,
não
se
pode
demandar
a
retirada dos pontos sem que haja anulação da multa.
É dizer, a pontuação no prontuário do motorista é
consequência legal das penalidades impostas em
4 Art. 256. § 3o A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito
responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
9
âmbito administrativo.
Nesse sentido, aliás, é de registro,
mutatis mutandis, acórdão da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça cuja ementa é, em
parte, a seguinte:
“ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DOS DETRANS. DISCUSSÃO QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE A
APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR INFRAÇÕES AUTUADAS POR OUTROS
ÓRGÃOS. SÚMULA 7-STJ. ATRIBUIÇÃO DE NOVAS CONSEQÜÊNCIAS A
FATOS CONSTATADOS NA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. 1. Na
discussão
acerca
de
eventuais
vícios
no
processo
administrativo relacionado ao cometimento de infrações no
trânsito e posterior aplicação das penalidades cabíveis,
deverão figurar no pólo passivo os órgãos responsáveis pela
autuação.”5
Mais: “Como
se
vê,
a
competência
para
autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se
delineada na legislação de trânsito, sendo certo que a
legitimidade passiva para as demanda anulatória de auto de
infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato
questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a
apreciá-lo, sob pena, inclusive, de infringência ao princípio
5 Recurso especial 676595/RS, relator o ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 19 de agosto de
2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
10
da legalidade, que rege as relações administrativas”6.
No que concerne ao mérito, acolhe-se o
sustentado pela Transerp, ora apelante - motivo de
descrição resumida no supradito relatório deste voto -
,
porque
inexistente
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade na imposição de multa por ela.
6REsp 1293522/PR , Rel. Ministro GURGEL FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe
23/05/2019, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE
PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau
reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a
desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir
do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e
aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e
281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração
define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a
apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4. O
DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o
responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo
Departamento de Estradas de Rodagem - DER. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade
passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença.
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
11
O autor Paulo Eduardo Oliveira Moreno
promoveu ação contra a Transerp Empresa de Trânsito
e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A com o
escopo de declaração de nulidade dos autos de
infração F2657054 e F26791423, haja vista não ser
possível o exercício do poder de polícia por
sociedades de economia mista (folhas 1 a 20).
Parcialmente
deferida
a
tutela
de
urgência objetivada (folhas 55 a 57), o digno juiz
da causa julgou procedente em parte o pedido
formulado mediante a petição inicial, certo entender
não ter a Transerp competência para o exercício do
poder de polícia.
Sem desdouro à respeitável convicção
desse douto julgador, como sobredito, considera-se
admissível a imposição pela Transerp de multas
decorrentes da prática de infrações de trânsito.
A
propósito,
a
Constituição
da
República atribuiu aos Municípios competência para
legislar sobre assuntos de interesse local, bem como
para suplementar a legislação federal e estadual e
“organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial” (artigo 30, I, II e V).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
12
O artigo 8o do Código de Trânsito
Brasileiro, por sua vez, estabeleceu incumbir aos
Estados, Distrito Federal e Municípios a organização
dos respectivos órgãos e entidades executivos de
trânsito. Aliás, o artigo 24 desse diploma dispôs
competir a esses entes municipais, entre o mais, a
fiscalização do trânsito, bem como a autuação e
imposição das medidas administrativas e penalidades
decorrentes de infrações, “no exercício regular do
poder de polícia de trânsito”.
Não se deslembra, ainda, que o artigo
25 do sobredito Código possibilitou a esses órgãos e
entidades executivos a celebração de convênio para a
delegação das atividades previstas nesse diploma com
o escopo de garantir maior eficiência e segurança
para os usuários da via.
Nesse passo, em Ribeirão Preto, fora
editada
a
Lei
Municipal
3.734/1980
pela
qual
autorizada a criação da Transerp, empresa que teria
como
finalidade
“promover
a
efetivação
às
diretrizes, condições e normas gerais” referentes ao
“Sistema
Municipal
do
Transporte
Público
de
Passageiros” (artigo 2o, caput).
A Lei Complementar Municipal 998/2000,
por sua vez, ampliou a competência da Transerp,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
13
certo ter-lhe conferido, dentre outras, a atribuição
relativa ao gerenciamento do sistema de trânsito
local (artigo 1o, I)7.
Desse modo, e previsto por lei ser a
ora recorrente órgão municipal executivo de trânsito
responsável pelo gerenciamento desse sistema, nos
termos do artigo 24 da Lei 9.503/1997, cabível a
realização por ela de autuações em decorrência de
infrações de trânsito, bem como o processamento das
multas correspondentes. Daí não ser ilegítima a
imposição de sanções por essa sociedade de economia
mista.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de relevo arestos desta Câmara cujas ementas são as
seguintes:
“Apelação Cível - Multa de trânsito - TRANSERP
- Sociedade de economia mista que exerce serviço público, o
que atrai o regime jurídico administrativo às suas atividades
e
relações
jurídicas
-
Ato
administrativo
hígido
-
Precedentes do TJSP - Sentença reformada. Recurso da Autora
pugnando, apenas, pela majoração dos honorários advocatícios
fixados. Recurso prejudicado, dado o acolhimento das razões
7 “ARTIGO 1o - Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como órgão
municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23 de setembro de 1998 do
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, Lei Complementar Municipal no 462/95 e legislação pertinente,
exercer as seguintes atribuições: I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem como os serviços de
guincho e páteo de recolhimento de veículos (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
14
recursais da parte ré. Recurso da Ré provido, ficando
prejudicado o recurso da Autora”8.
“AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO MULTAS APLICADAS POR SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA - TRANSERP. Sentença de procedência do
pedido. Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito
privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade.
Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a
finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas
de trânsito. Sociedade de economia mista atuando como
entidade executiva municipal de trânsito - Artigos 24, inciso
VI, e 25, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
desta Corte. Recurso provido”9.
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
TRANSERP
Pretensão de
reconhecimento da inexigibilidade da multa de trânsito
aplicada
Sentença de procedência
Pleito de reforma da
sentença Cabimento PRELIMINAR Cerceamento de defesa
Afastamento
Cabe ao magistrado avaliar a necessidade da
produção de prova oral Questão de direito MÉRITO Multa
aplicada por sociedade de economia mista Delegação do poder
de polícia municipal quanto à fiscalização e autuação de
trânsito, nos termos do art. 25 do CTB (Lei Fed. n° 9.503, de
23/09/1.997) Possibilidade A despeito da controvérsia do
tema, existindo pendência de repercussão geral da matéria no
STF Ausência de vedação legal Presença de grave risco de
dano à ordem pública e de desrespeito à legislação de
8 Apelação 1034260-96.2018.8.26.0506, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 11 de junho
de 2019.
9 Apelação 1013839-22.2017.8.26.0506, relator o desembargador Camargo Pereira, julgamento em 9 de abril
de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
15
trânsito e à segurança das pessoas na hipótese de retirada
imediata da competência da empresa delegada Necessidade de
prevalência do interesse público Apelado que não impugnou a
veracidade e a consistência da infração de trânsito a ele
imputada Sentença reformada APELAÇÃO provida, para julgar
improcedente a ação, com inversão dos ônus da sucumbência”10.
Registra-se,
ademais,
que,
malgrado
reconhecida a repercussão geral dessa matéria pelo
colendo Supremo Tribunal Federal11, não houvera, até
a presente data, julgamento por essa Corte a
respeito da questão.
Presentes essas realidades, e dado estar a atuação dessa ré em consonância ao
ordenamento jurídico, não há inconstitucionalidade
ou ilegalidade no exercício por ela dos atos
relativos ao poder de polícia.
E
como
o
autor
não
apresentara
irresignação no tocante à inveracidade das infrações
de trânsito registradas sob os números F26657054 e
F26791423, de rigor julgar-se improcedente o pedido
por ele formulado.
Portanto, afasta-se a condenação das
10 Apelação 1007261-77.2016.8.26.0506, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino, julgamento em
27 de março de 2018. Nesse sentido ainda: apelação 1018301-85.2018.8.26.0506, 3a Câmara de Direito
Público, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros, julgamento em 18 de junho de 2019; e apelação
1028722-08.2016.8.26.0506, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Maurício Fiorito,
julgamento em 20 de março de 2018.
11 Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo 662.186, relator o ministro Luiz Fux, julgamento
em 22 de março de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
16
requeridas ao pagamento das custas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, incumbência que
passa a ser da parte contrária.
Por conseguinte, ora se condena esse
autor ao pagamento das sobreditas custas, bem como
de honorários advocatícios fixados, por equidade, em
mil reais (R$ 1.000,00), em conformidade ao artigo
85, §8o, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, e dado o acolhimento da
pretensão
formulada
pela
Transerp
Empresa
de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
mediante razões de apelação, prejudicado está o
recurso interposto pelo requerente com o escopo de
afastamento
do
reconhecimento
de
sucumbência
recíproca.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
17
infraconstitucional e constitucional formuladas12.
À vista do exposto, dá-se integral
provimento ao recurso da TRANSERP, por um lado,
parte ao do DETRAN e, de outro, julgar-se
prejudicado o do autor.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
12 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A Súmula
no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código
de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos
de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028812-45.2018.8.26.0506 -Voto no 33179
18